Tribunal: STF
Processo: RHC 80571
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. JUIZ NATURAL. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE CONCLUIU SITUAR-SE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA A FIXAÇÃO, POR ATO DE DESEMBARGADOR, DA COMPETÊNCIA
PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL.
Hipótese em que o ato impugnado se reveste de natureza
jurisdicional, cuja legalidade pode ser questionada por meio de
habeas corpus de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 105, I, a e c, da Constituição Federal, ao qual
cumpre julgar o pedido como entender de direito.
Recurso provido.